Tribunal: STF
Processo: ARE 1384944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de Precatório - Recurso contra decisão que entendeu pela não aplicação da Lei nº 17.205/2019 - Hipótese em que o título executivo transitou em julgado em data anterior a vigência da referida norma, configurando situação jurídica já consolidada no tempo - Inteligência do RE 729.107/DF, Tema nº 792/STF, que definiu a irretroatividade da norma que prevê a redução de valor de precatório, premissa que deve ser aplicada sobre o valor de prioridades para pagamentos de precatórios nos termos do § 2º do art. 102 do ADCT - Decisão mantida - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 100, §§ 2º e 8º, da Constituição Federal, e art. 102, § 2º, do ADCT. 



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os autores ajuizaram ação ordinária em face da Fazenda do Estado de São Paulo, pugnando pela condenação da ré no pagamento da Gratificação de Gestão e Controle do Erário Estadual GECE, instituída pelo art. 22 da Lei Complementar nº 700/92. A demanda foi julgada procedente em sentença proferida em 15.08.1995, a qual foi mantida em grau de recurso, tendo transitado em julgado em 16 de maio de 2004.



    Os agravados deram início ao cumprimento de sentença, sendo certo que após realizado o depósito em seu favor, apresentaram impugnação na qual alegam insuficiência em razão da aplicação indevida da Lei Estadual nº 17.205/2019.



    No caso concreto, a matéria refere-se ao montante do valor a ser adiantado ao agravante, credor de precatório, nos termos do § 2º do art. 102 do ADCT:



    Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas aspreferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do § 2º do art. 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os anos.



    Na hipótese, o trânsito em julgado tanto na condenação judicial quanto no cumprimento de sentença e apresentação dos cálculos pelos exequentes ocorreu em momento anterior à vigência da citada Lei nº 17.205/2019, que alterou o limite para as requisições de pequeno valor, de modo que a pretensão da agravante não deve deve ser acolhida, porquanto não pode a nova lei retroagir para alcançar situação jurídica já consolidada no tempo, tampouco o Estado se beneficiar desta para eventuais moras no cumprimento da obrigação.



    Entendo que a análise da redução do valor a título de prioridade para o pagamento dos precatórios, atrelado ao valor equivalente à requisição de pequeno valor deve ser interpretada à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, bem como com o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.



    Ademais, a questão foi sedimentada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 729.107/DF, Tema nº 792, em 08/06/2020, pelo rito da repercussão geral, no qual foi firmada a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    (...)



    Dessa forma, de rigor o provimento do recurso para afastar o novo limite previsto na Lei Estadual nº 17.205/2019, com o pagamento da prioridade aos agravantes com o valor correspondente a 1.135,2885 UFESP'S.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente